Tribunal: TJMT
Processo: 0000167-38.2014.8.11.0036
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000167-38.2014.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), NILTON FERREIRA CEZAR - CPF: 022.400.501-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇAO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – CDA QUE DEMONSTRA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E O VALOR PENHORADO VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO
.

Havendo saldo remanescente à ser pago pelo devedor, considerando que a penhora realizada foi insuficiente para o adimplemento da dívida, o prosseguimento do feito executivo, até a satisfação integral do débito é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou extinto o processo, diante da quitação integral do débito.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que existe um saldo residual à ser pago pela parte executada, no valor de R$ 766,51 (setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sendo que a penhora realizada foi insuficiente para ensejar a extinção do feito executivo.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja reformada a sentença e determinado o prosseguimento do feito, para cobrança do débito remanescente, até sua integral quitação.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou extinto o processo, diante da quitação integral do débito.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça recursal, tenho que assiste razão o recorrente.

Consoante se infere dos autos, notadamente da CDA que lastreia os autos, sob n. 2014475, a origem dos débitos foi pela não vacinação de animais da espécie bovina contra a febre aftosa, cujo valor original era de R$ 9.405,60.

Pelo ora recorrente, foi requerido a realização de penhora
online
, via BACENJUD, de ativos financeiros necessários ao adimplemento do crédito exequendo – id 2849013, o qual restou deferido pelo juízo monocrático.

Procedido a penhora da importância de R$ 9.405,60, o juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar acerca da possível extinção do feito, pelo adimplemento da dívida, tendo informado os dados bancários para transferência dos valores então depositados judicialmente e apresentado certidão de dívida ativa atualizada.

Desse modo, há saldo remanescente, de modo que o apelo merece ser provido, retificando-se a sentença proferida pelo juízo
a quo.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PROVIMENTO. 1. Apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que extinguiu esta execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da não substituição das CDAs no prazo assinalado pelo magistrado sentenciante. 2. Se é suficiente a realização de meros cálculos aritméticos para se obter o montante exequendo, a subtração da parcela indevida não enseja a nulidade da CDA, sendo desnecessária, portanto, a substituição do título executivo. Esse raciocínio pode ser extraído facilmente das orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1386229/PE e no REsp 1115501/SP, julgados como representativos de controvérsia. 3. Na hipótese em apreço, uma vez reconhecida, na decisão com id. 4058311.4857354, a prescrição de parte do crédito tributário, o decote do débito originariamente executado não infirma a validade dos títulos executivos quando é possível, através de simples cálculos aritméticos, apurar-se o saldo remanescente, dando ensejo ao prosseguimento da execução fiscal. 4. Apelação provida, determinando-se o retorno desta execução fiscal ao Juízo de origem para o seu prosseguimento quanto ao saldo remanescente da dívida, após o decote dos créditos cuja prescrição foi reconhecida. (TRF-5 - AC: 08000767820184058311, Relator: Desembargador Federal Edílson Nobre, Data de Julgamento: 31/01/2019, 4ª Turma)”.

Como já me pronunciei em casos análogos, oportuno o conhecimento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇAO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – CDA QUE DEMONSTRA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA E O VALOR PENHORADO VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO. Havendo saldo remanescente à ser pago pelo devedor, considerando que a penhora realizada foi insuficiente para o adimplemento da dívida, o prosseguimento do feito executivo, até a satisfação integral do débito é medida de rigor. (N.U 0000320-77.1996.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)”.

Com tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação cível, para retificar o ato sentencial e, consequentemente, determinar o prosseguimento a ação de execução fiscal, visando a satisfação do crédito quanto ao saldo remanescente até o seu integral adimplemento pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020